Tribunal: STF
Processo: HC 210385
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Davi Soares Garcia, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 703.471/SP.



    Narram os autos que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.



    Destacam a presença de condições pessoais favoráveis, a saber: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Aduzem ser o caso de caso de tráfico privilegiado.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 703.471/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, colhe-se da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça que 



    “a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, mormente em razão da quantidade de droga apreendida – total de 793,5 gramas de maconha, 28,16 gramas de cocaína, 13,08 gramas de haxixe. 



    A periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga (...).”



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Anoto, ainda, que as condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente